Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-61.2016.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001010-61.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON JOSE DE ALMEIDA - CNPJ: 01.048.285/0002-84 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (APELANTE), INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 (APELADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES VILELA - CPF: 053.202.416-82 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS COM RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO NEGOCIAL – EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONFIGURADA – AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO NA JUNTA COMERCIAL NÃO DEMONSTRADA – CONDIÇÃO À PRODUÇÃO DE EFEITOS CONTRA TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 1144 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que foi realizada a compra das mercadorias com a efetiva entrega, não cabe a parte demandada se desvencilhar da responsabilidade sobre o débito, ao fundamento de venda do estabelecimento comercial, máxime se a alienação não foi registrada na junta comercial a fim de surtir efeitos contra terceiro, nos termos do art. 1144 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001010-61.2016.8.11.0091

APELANTE: EDSON JOSE DE ALMEIDA

APELADO: INBRANDS S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0001010-61.2016.8.11.0091 - Cód: 70743 - Vara Única de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Edson José de Almeida.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Inbrands S.A., em desfavor de Edson José de Almeida.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde)
julgou procedente
o pedido da demanda, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos artigos 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: o requerido apelante sustenta que não adquiriu e nem recebeu as mercadorias discriminadas nas notas fiscais trazidas pela empresa autora, bem assim que os comprovantes de entrega/recebimento foram assinados por terceiras pessoas.

Aduz que na época da emissão das notas fiscais, ocorrida entre os meses de outubro de 2012 a janeiro de 2013, a sua empresa havia encerrado as atividades comerciais, que o ponto comercial (fundo de comércio), o estoque de mercadorias, as máquinas, os equipamentos, os móveis e utensílios foram vendidos para a Sra. Verônica Antonelli Bordignon pelo preço de R$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos reais).

Argumenta que a simples apresentação de notas fiscais, desacompanhada de recibo idôneo de entregada de mercadoria, não enseja a certeza necessária da existência do débito.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 178631823.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória
.

Na origem, cuida-se de ação monitória aparelhada por Notas Fiscais, com recibo de entrega de mercadorias, no valor de R$22.616,36, cujo pagamento não foi efetuado.

No caso, os documentos constantes dos autos demonstram que a compra das mercadorias em questão foi feita pelo requerido apelante antes da alienação do estabelecimento comercial para a terceira pessoa, Sra. Verônica Antonelli Bordignon.

Nota-se se que foi realizada a entrega das aludidas mercadorias e que estas foram recebidas. Os comprovantes de recebimentos têm as assinaturas de Lourdes Lima, Verônica Antonelli e Karine Souza.

No que tange os argumentos do apelante de que quando da entrega das mercadorias já havia vendido o estabelecimento comercial, tem-se que não há comprovação de que o contrato celebrado entre o recorrente e Verônica Antonelli tenha sido registrado na Junta Comercial para que pudesse produzir efeitos a terceiros, conforme preleciona o art. 1144 do Código Civil.

Dessa forma, como registrado pela sentença impugnada o apelante não desvencilhou das obrigações contraídas com a empresa autora, aqui apelada, que não teve prévio conhecimento da transação comercial realizada entre o recorrente e Verônica Antonelli.

Nesse contexto, a sentença consignou:

No caso em tela, a Petição Inicial foi devidamente instruída com as Notas Fiscais, bem como Documento Auxiliar do Conhecimento do Transporte Eletrônico, indicando recebimento das mercadorias.

(...)

Pelo que se vê, houve o recebimento das mercadorias, tanto pelo narrado em audiência por Verônica e Karine, quanto pelos DACTE juntados na própria Inicial, ali indicando que as mercadorias teriam sido recebidas durante o mês de dezembro de 2012.

Ainda, pelo que se tem, embora não juntado contrato ou documento outro (formalização), Verônica teria comprado a loja de Edson, isto no final do novembro de 2012 (conforme narrado por Verônica e Karine em audiência), o que corrobora com o narrado nos embargos.

Logo,
as NFs teriam sido emitidas ainda na gestão de Edson
, o que corrobora o narrado por Verônica e Karine em audiência, tendo aquela narrado que devolveu as mercadorias da parte-requerente, eis que não teria as comprado.

Ainda, embora a PJ embargante defenda que não é responsável pelo débito cobrado, nota-se que para além da mencionada inexistência de contrato, não ficou comprovado registro daquele no órgão competente, ou seja, o transpasse não surtiu efeito em relação à terceiros, como determina o artigo 1.144 do Código Civil:

Art. 1.144 – O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

A responsabilidade do vendedor somente produzirá efeitos com relação à terceiros após a devida comunicação no Registro Público de Empresas Mercantis, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à parte-embargante/requerida (art. 373, II, do CPC).

Logo,
considerando a inobservância de tal regramento legal no tocante à venda de estabelecimento comercial, não pode a parte-embargante se desvencilhar das obrigações contraídas, uma vez que a PJ embargada/requerente não teve prévio conhecimento da transação comercial realizada com Verônica
. (g.n)

A propósito:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. DUPLICATA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A ALIENAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL SÓ PRODUZ EFEITOS CONTRA TERCEIROS DEPOIS DE AVERBADA À MARGEM DA INSCRIÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL. ART. 1144 DO CÓDIGO CIVIL. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE DA AUTORA, PERANTE A RÉ, RELATIVAMENTE AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA, AINDA QUE CONTRAÍDA PELO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO, MAS SE UTILIZANDO DO NOME DO VENDEDOR, EM CONTINUIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA NO MESMO ENDEREÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050156959, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 12/03/2013)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023